Tribunal: TJDFT
Processo: 0708746-83.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Pedido de alvará judicial. Sentença extintiva. Pendência de agravo de instrumento. Análise de efeito suspensivo. Decisão prematura. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a anulação da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de extinção prematura do feito.
III. Razões de decidir.
3. Em regra, os recursos não possuem efeito suspensivo, salvo por decisão expressa do Relator, diante da demonstração de probabilidade de provimento do recurso e de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
4. Comunicado da interposição de agravo de instrumento, o Juízo de origem determinou o prosseguimento do feito, embora pendente a análise sobre a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
5. A pendência de análise sobre o efeito suspensivo do agravo de instrumento impede o prosseguimento do feito na origem, sendo nula a decisão que intima a parte para cumprir a determinação expressa no ato recorrido.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A pendência de análise sobre o efeito suspensivo do agravo de instrumento impede o prosseguimento do feito na origem, sendo nula a decisão que intima a parte para cumprir a determinação expressa no ato recorrido”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995.